Tribunal: TJBA
Processo: 8083845-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083845-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA SOLLA GALVAO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRETERIÇÃO QUE NÃO
DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
IMPROCEDÊNCIA ACERTADA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 25316638
aduz
indo
que
houve preterição arbitrária por entender haver 172 vagas a serem preenchidas para o cargo de Coordenador Pedagógico; reclama a aplicabilidade do Tema 784/STF; a ocorrência de danos morais.

2.

Em que pesem os argumentos trazidos pela parte Apelante, mostra-se acertada a sentença hostilizada, eis que a parte
Autora não fez prova da alegada preterição

3. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784, firmou a seguinte tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

4
.
Ademais, apura-se que o Edital 01/2010 expirou em 2015, sendo que a parte Autora só veio a juízo em 2019, o que afronta ao quanto estipulado pelo Pretório Excelso no Tema 683 -
“A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.”

5.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083845-09.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARGARIDA SOLLA GALVAO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.